Tribunal: TJBA
Processo: 8007401-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007401-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEONORA COSTA DOS REIS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PENSIONISTA. PEDIDO DE REVISÃO PARA AS REFERÊNCIAS III, IV E V. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97, MAS QUE NUNCA FOI RECEBIDA PELO POLICIAL MILITAR FALECIDO EM 05/02/2022. IMPETRANTE NA CONDIÇÃO DE PENSIONISTA. ADMISSÃO EM 05/02/2022. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 01/03/2023. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO TEMPESTIVO DA PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GAP I. ULTRAPASSADOS 120 DIAS. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança

nº
8007401-93.2023.8.05.0000

em que figura como impetrante
L
EONORA COSTA DOS REIS
e como Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a prejudicial de decadência
e
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA